Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. OMISSÃO DO QUERELANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Constatada a omissão do querelante, que não apresentou proposta de acordo de não persecução penal no momento do ajuizamento da queixa-crime, a propositura do referido benefício legal pelo Ministério Público, mesmo após o recebimento da peça acusatória, na qualidade de custos legis, é legítima e oportuna, porque atende à finalidade de pacificação social na perspectiva de um processo penal garantista.
2. Reclamação conhecida e julgada improcedente.